Tribunal: TJPA
Processo: 0827267-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827267-24.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: THAYANA SANTOS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Agravo Interno em Apelação Cível nº 0827267-24.2017.8.14.0301

Juízo de origem: Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém

Recorrente: Município de Belém

Recorrida: Thayana Santos dos Reis

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a condenação do agravante ao fornecimento do medicamento Adalimumabe (Humira) 40 mg à agravada, diagnosticada com Hidradenite supurativa (CID 10 – L73.2). A decisão combatida reconheceu a responsabilidade solidária do Município no fornecimento de medicamentos necessários à saúde da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o Município de Belém pode ser excluído da lide, alegando ilegitimidade e falta de dotação orçamentária, ou se deve permanecer responsável solidariamente pelo fornecimento do medicamento, conforme a decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em relação ao direito à saúde é pacificada nos tribunais superiores, em conformidade com o art. 196 da CF/88 e o Tema 793/STF.

4. A alegação de impossibilidade orçamentária não se sobrepõe à garantia constitucional do direito à saúde. O ressarcimento entre os entes federativos pode ser feito administrativamente.

5. Prevalência da jurisprudência que assegura a responsabilidade solidária dos entes federativos em situações de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, conforme previsto no art. 196 da CF/88, sendo possível o ressarcimento entre os entes na esfera administrativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0827267-24.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA:
THAYANA SANTOS DOS REIS

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19586099)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da Decisão monocrática de ID n. 18719250, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que confirmou a tutela antecipada e condenou o réu à obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento
ADALIMUMABE (HUMIRA)

40 mg
, extinguindo o processo com resolução de mérito, tendo como agravada
THAYANA SANTOS DOS REIS
.

Aduz, em suma, a ilegitimidade do Município de Belém para integrar o processo na condição de réu, motivo pelo qual deve ser excluído da lide. Ainda, alega a impossibilidade de responsabilização do Município, por força de sua participação no Serviço Único de Saúde, sem antes perquirir de quem é efetivamente a competência do pedido inicial, bem como utiliza do princípio da prevalência do interesse público sobre o particular para justificar a inviabilidade do cumprimento da obrigação, uma vez que a satisfação da referida obrigação inviabilizaria a prestação de serviços de saúde pública regularmente prestados, em razão da falta de dotação orçamentária.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para que seja modificada/reformada a decisão monocrática vergastada.

No ID n. 21176919,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois mantida a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou ao agravante que fornecesse o medicamento
ADALIMUMABE (HUMIRA)

40 mg
, nos termos da prescrição médica de ID 2533445 e da decisão que concedeu a tutela de urgência, extinguindo o processo com resolução de mérito.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18719250):

“(...) O cerne do presente recurso é controvérsia acerca da obrigação do Estado do Pará em fornecer a medicação
HUMIRA
à apelada.

Adentrando ao caso concreto, do que consta dos autos a paciente, ora apelada foi diagnosticada com Hidradenite supurativa (CID 10 – L73.2). Diante disso, lhes foi receitado o medicamento HUMIRA – Adalimumab 40 mg, por médica especialista, integrante do quadro da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (ID n. 18479812).

Há de se destacar que a apelada é pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pela especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo apelante Município de Belém.

Ora, é cediço que o Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento HUMIRA – Adalimumab 40 mg, fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA E PENFIGO FOLIÁCIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AZATIOPRINA. REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZADO PELO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO. RESPONSABLIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença, que nos autos da Ação de obrigação de fazer para entrega de medicamento c/c com pedido de tutela antecipada, julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município forneça os medicamentos PREDNISONA 60 mg e AZATIOPRINA 200mg ou medicamento similar que traga os mesmos benefícios à saúde da autora, na quantidade e prazo necessário, devendo ser apresentada receita médica a cada fornecimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias;

2. O apelante suscita a ausência de responsabilidade do município em fornecer apenas o medicamento AZATIOPRINA, sendo de responsabilidade do Estado do Pará, visto tratar-se de medicamento constante na relação do RENAME, mas figura como componente especializado. Arguiu ainda, que a sentença fere o princípio da isonomia por dá tratamento diferenciado a parte autora em detrimento de toda coletividade.

3. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é notório que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde para àqueles que postularem em caso de necessidade, devidamente comprovada nos autos;

4. O acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está no caso concreto atribuindo um caráter absoluto ao direito da autora/apelada ou impondo obrigação inescusável ao Município/apelante, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da omissão do poder público.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário

nº 855178, Tema 793 com repercussão geral, reafirmou sua

jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes

federados nas questões relativas ao direito à saúde
;

6.
Eventual ressarcimento entre os entes da federação poderá ser realizado na esfera administrativa, por meio de ação própria
,

restando, afastada portanto, a tese de “ausência de responsabilidade” do

município apelante;

7. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

(APC n. 0002951-34.2018.8.14.0013, Acórdão ID n. 9433345, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4. In casu, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade da Municipalidade de Belém pelo fato deste apontar como titular da obrigação o Estado do Pará, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da apelada, as quais não podem esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que o ente federativo apelante possui meios para buscar posteriormente ressarcimento, se cabível.

Diante da fundamentação expendida, não pairam dúvidas quanto à obrigação do Município de Belém em fornecer a medicação solicitada pelo tempo necessário ao tratamento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO
.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta clara a impossibilidade de afastar a responsabilidade do Município de Belém, uma vez que prevalece, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, especialmente diante de uma situação de urgência como a que aqui se observa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18719250, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2024